Tribunal: TJDFT
Processo: 0730819-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. PAGAMENTO ANTECIPADO. DESOCUPAÇÃO. PRAZO. MELHOR INTERPRETAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ. AUSENTE PROVA DE RECUSA.

1. Inexiste supedâneo legal para que a parte elabore pedido contraposto, tampouco maneje embargos de declaração adesivo, em sede de resposta aos embargos de declaração opostos pela parte contrária. Inteligência do artigo 997, §2o, II, CPC.

2. Diante da melhor interpretação de cláusula de acordo e da descontinuidade de pagamento de parcelas mensais, correta a decisão agravada que assentou entendimento de que o prazo de desocupação havia sido reduzido em dois meses, de tal forma que a exequente poderia ter permanecido no imóvel durante quatro meses. Isso porque, de acordo com a decisão recorrida, o pagamento antecipado de seis parcelas corresponderia a 1/3 do valor total devido e, por consequência, repercutiria na mesma proporção no prazo previsto para desocupação do bem.

3. Ausente prova da recusa por parte de concessionárias de serviços público de água e luz em proceder a transferência de titularidade, incabível a intervenção do judiciário, uma vez que o novo possuidor de bem imóvel tem toda documentação suficiente para transferência.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.